Tribunal: TJDFT
Processo: 0752633-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. POSTERIOR CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5. ERRO MATERIAL NO RSPE. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que manteve a incidência da fração de 3/5 para fins de progressão de regime, relativamente à guia de execução vinculada a condenação por crime hediondo, em razão da reincidência do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a qualificação da reincidência registrada no Relatório de Situação Processual Executória comporta correção e se eventual ajuste formal repercute no lapso temporal exigido para a progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção de erro material no registro executório é admissível a qualquer tempo, por não implicar reexame do mérito da condenação nem modificação da pena imposta.
4. Ausente identidade entre os tipos penais das condenações sucessivas, impõe-se a correção formal do RSPE para constar reincidência comum, afastada a anotação de reincidência específica.
5. A reincidência constitui condição pessoal do apenado, com efeitos que se estendem sobre a totalidade da execução penal.
6. Ainda que o sentenciado seja primário à época da primeira condenação por crime hediondo ou equiparado, a superveniência de nova condenação por infração penal da mesma natureza atrai a incidência do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, exigindo o cumprimento da fração de 3/5 da pena para fins de progressão de regime.
V. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 112, incisos V e VII; Constituição Federal, art. 5o, inciso XLIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 834.406/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 15/08/2024; STJ, AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/12/2020; TJDFT, Acórdão no 2057075, Agravo em Execução Penal no 0738797-61.2025.8.07.0000, 1a Turma Criminal, Rel. Desa Gislene Pinheiro, julgado em 23/10/2025;